Tribunal: TJES
Processo: 5000365-96.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 8 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O requerente sustenta (i) a nulidade da condenação, por ter sido baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico; e (ii) a necessidade de revisão da dosimetria da pena, sob alegação de fundamentação inidônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado nos autos é válido para fundamentar a condenação; e (ii) estabelecer se a fixação da pena-base ocorreu com fundamento idôneo, justificando eventual redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico, quando realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, é válido para fundamentar a condenação. No caso concreto, o procedimento foi realizado nos moldes legais, e o requerente foi identificado não apenas pelas vítimas, mas também por sua própria mãe , destacando=se, ainda, sua cicatriz característica.

4. A revisão da dosimetria da pena somente é cabível na via revisional em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. A exasperação da pena-base deve ser lastreada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao réu, que ultrapassem a gravidade inerente ao tipo penal.

5. No caso, verificou-se fundamentação inidônea para a majoração da pena-base, pois foram utilizados argumentos genéricos e inadequados, tais como o dolo do agente (elemento comum aos crimes dolosos), a busca por lucro fácil e a inexistência de contribuição da vítima para o delito. Além disso, a valoração negativa dos maus antecedentes foi indevida, pois não se baseou em condenações definitivas.

6. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, resultando na fixação da pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

__________________

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico é válido para fundamentar a condenação quando realizado nos moldes do art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório; 2. São inidôneos os fundamentos para majoração da pena-base que se limitem a elementos inerentes ao tipo penal ou a argumentos genéricos sem lastro em circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226 e art. 621, II e III; CP, art. 157, § 2º, I e II; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000365-96.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAURICIO DE JESUS CAMARGO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (id 11700012), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Com amparo no art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
deve ser absolvido, visto que sua condenação está embasada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico; e
(ii)
na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente com base em fundamentação inidônea.

Basicamente diante de tais argumentos, requer
a reforma do julgado combatido, com o fito de absolver o requerente do crime imputado, ou, subsidiariamente, a redução proporcional da pena-base.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11827982, opinou pela
procedência parcial
dos pedidos autorais.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, II e III, do CPP, por se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e por circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena, sustentando que (i) a sua condenação foi embasada tão somente no reconhecimento fotográfico; e que (ii) as circunstâncias judicias foram valoradas negativamente mediante fundamentações inidôneas.

Sabe-se que, segundo entendimento adotado pelo C. STJ
, “(...
)
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 226 do CPP prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

No caso em apreço, depreende-se do Auto de Reconhecimento de Pessoa de Forma Direta (id 12381419) que foram observados os ditames legais para o mencionado procedimento. Além disso, verifica-se que a r. sentença tratou fundamentadamente da questão posta, ressaltando que o requerente foi reconhecido pelas vítimas e pela sua própria mãe, que o reconheceu como o responsável pelo crime.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11827982, salientou, inclusive, que
“(...) o revisionando possui sinal característico (cicatriz), destacado pelas testemunhas e pelo próprio juízo”
.

A título elucidativo, transcreve-se trecho da r. sentença (id 11700012):

“O acusado negou a prática do delito, entretanto, as testemunhas Aguinaldo Henrique Boecher e Orlando Monteiro Júnior, os reconheceram firmemente, fls., fato que confirmaram para Valdinei Carlini, fls. 131. Vejamos:

“... que segundo os vigilantes que foram abordados pelos ladrões, um deles é o acusado Maurício”...

As vítimas Aguinaldo Henrique Boecher, fls. 18, e Orlando Monteiro Júnior, fls. 19, reconheceram o acusado por fotografia. Mas o reconhecimento ficou validado porque a mãe do acusado, D. Maria de Jesus Camargo, foi ouvida às fls. 44 e confirmou que a fotografia de fls. 26 (ora 30) é de seu filho.

Ora, se a mãe do acusado reconhece que a fotográfica é de seu filho, quem poderá contestar o reconhecimento feito através dela. Demais disto, as testemunhas tão bem o descreveram, que eu mesma no interrogatório o reconheci, verificando a tal cicatriz que os vigilantes declararam existir, detalhe físico que aparece muito discretamente na fotografia.

“... que reconheceu o acusado pela fotografia, pois o mesmo tem uma cicatriz na face, que gravou mais a imagem do acusado porque ficou de frente com o mesmo quando conversou com ele, que os acusados eram irônicos, afirmando que as testemunhas possuíam revolvinho enquanto eles estavam com pistolas”

... Aguinaldo Henrique Boecher, fls. 112.

“... que só fez o reconhecimento o acusado pela fotografia; que reconheceu o acusado pela cicatriz que possui na face ... Que foi abordado por um rapaz de 25 e 27 anos, e em seguida chegou Maurício”... Orlando Monteiro Júnior, fls. 113.

O reconhecimento fotográfico, no caso, é indene de dúvida, a fotografia representa muito bem o acusado.”

Assim, além de cumprido o procedimento insculpido no art. 226 do CPP, o requerente foi reconhecido, através de fotografia, por outras testemunhas e pela sua própria genitora, não havendo que se falar em sua absolvição por ausência de prova de autoria.

Superado tal ponto, é cediço que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade –
quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo
–, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. STJ,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, consignou que:

“Maurício agiu com dolo; tem maus antecedentes embora não se tenha comprovada a sua reincidência; conduta social sem meios de aferimento nos autos; personalidade com deformidade; circunstâncias desfavoráveis, não temeu em entrar em ambiente público e submeter inocentes por amor ao dinheiro e lucro fácil; consequências graves ante as perdas materiais e emocionais das vítimas, que não contribuíram para o crime.”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Ressalta-se, também, o entendimento do STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024).

Na hipótese vertente, a argumentação utilizada sequer justifica o alto grau de dolo do agente, limitando-se a constatá-lo sem maiores digressões, o que de certo não pode ser aceito.

Isto porque, não foi declinada motivação concreta para o incremento da pena-base por tal vetorial, pois apenas se apontou que o agente
“agiu com dolo”
, elemento genérico aplicável a quaisquer crimes praticados na modalidade dolosa. Neste sentido, é o entendimento da do Tribunal da Cidadania:

(...)
II – Não constitui fundamento idôneo à majoração da pena-base o simples fato de a culpabilidade estar evidenciada no, “alto grau de reprovabilidade a conduta do réu, além de incontestável e acentuada”, tendo o paciente “agindo ele com dolo direto e determinado”. Do mesmo modo com relação aos motivos as circunstâncias do crime, respectivamente: “a saciedade do vício e do dinheiro fácil, em detrimento do patrimônio alheio” e “a violência e a grave ameaça são na atualidade um dos grandes problemas sofridos pela sociedade”
. III – À exceção da vetorial das consequências do crime, lastreada no alcance e na projeção para além do fato delituoso, ou seja, “praticou o crime de forma covarde, vil e cruel, eis que ao matar as vítimas estas deixaram desamparadas as suas famílias”, todas as demais devem ser excluídas, nos termos da decisão ora agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 430.031/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Outrossim, quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos
maus antecedentes
, constata-se igualmente a fundamentação genérica de que o agente
“tem maus antecedentes embora não se tenha comprovada a sua reincidência”,
o que também não encontra substrato jurídico para sua manutenção.

Rememora-se que, à época, prevalecia o entendimento do Tribunal da Cidadania de que “
O processo criminal em curso não é considerado antecedente criminal em respeito ao princípio estabelecido no art. 5º, LVII, da Constituição. No caso, o fato de o paciente responder a outros processos criminais não é motivo suficiente para ser considerado sem bons antecedentes
” (STJ, HC nº 73.454/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, J. 29.11.2007, DJe de 7/4/2008).

No tocante à
personalidade
e ao
motivos
, vislumbra-se que a r. sentença não indicou nenhum fundamento para as respectivas valorações negativas, limitando-se a afirmar que o requerente possui personalidade
“
com deformidade
”
e que os motivos são desfavoráveis, fundamentando, para tanto, que agiu
“por amor ao dinheiro e lucro fácil”.

Assim, é indene de dúvidas que tais formulações são inábeis para fundamentar as exasperações das reprimendas.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, o Magistrado sentenciante mais uma vez afastou-se de seu dever de fundamentação, utilizando-se de expressão vaga e indeterminada – “desfavoráveis” – para valorar negativamente o referido vetor.

Com relação às
consequências do crime
, verifica-se que o fundamento utilizado - “
as perdas materiais e emocionais das vítimas
” - não se mostra válida, uma vez que a perda material dos bens subtraídos
constitui fator comum aos delitos patrimoniais
, isto é,
consiste em elementar do próprio tipo penal violado
, de natureza patrimonial.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, tal circunstância judicial deve ser considerada neutra ou utilizada favoravelmente ao réu, porém, jamais para lhe prejudicar. Isso decorre do fato do comportamento do ofendido ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu (STJ, HC nº 334.971/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.04.2017).

Percebe-se, ainda, que o entendimento que prevalecia ao tempo da sentença preconizava que “
O fato de a vítima não ter contribuído em nada para a prática delitiva não pode ser sopesado para majorar a reprimenda do réu, pois sua consideração resultaria na fixação da pena-base em quase todos os casos acima do mínimo legal, uma vez que dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, deverá ser utilizado para amenizar a reprimenda do agente.
” (STJ, HC nº 66.339/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
J.
10.
0
5.2007
).

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais e porque não remanesceu quaisquer vetoriais desfavoráveis ao requerente,
a pena-base deve ser redimensionada
para o mínimo legal
.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a reprimenda basilar passa a ser o mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa.

Na
2ª fase
, ausentes as circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanece a pena inalterada.

Na
3ª
fase
, presentes as causas de aumento especiais previstas no art. 157, § 2º, I (vigente à época dos fatos) e II, do CP, e utilizando o critério de 1/3 (um terço) estabelecido na sentença,
fixo a
pena
definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, o regime inicial permanece o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar as circunstâncias judiciais negativadas e
redimensionar a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na revisão criminal.